Tribunal: TCU
Processo: 008.478/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6187/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.478/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marcella Dias Lima Valadao (XXX.221.877-XX); Marcelo de Mattos Mynssen (XXX.158.227-XX); Marcio Ferreira da Silva (XXX.531.417-XX); Marcos Bruno de Lima de Souza (XXX.239.247-XX); Marcos Imbrosio Rothfuchs (XXX.456.967-XX); Maria Cristina Ribeiro de Castro (XXX.160.527-XX); Maria Eliza de Mattos Tobler Mastrangelo (XXX.631.137-XX); Maria Luzilene dos Reis Nogueira (XXX.323.707-XX); Marina de Mello Rocha (XXX.020.297-XX); Michele Ferreira do Nascimento (XXX.405.237-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.